Tribunal: STF
Processo: RE 1428866
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA. APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS NA LEI Nº 3.999/61. CONSELHO PROFISSIONAL. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Cuida-se de Remessa Oficial em Ação Civil Pública proposta pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE, em que se busca a retificação do Edital 01/2021, referente ao concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Mombaça /CE, no qual há previsão de abertura de vagas para o cargo de odontólogo, com carga horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 2.100,00 - dois mil e cem reais), de maneira a adequar o instrumento vinculatório à carga horária e ao piso salarial fixados na Lei nº 3.999/61 (jornada de 20 horas semanais e piso salarial de três salários mínimos). 



    2. A sentença julgou procedente o pedido, conforme postulado. 



    3. A jurisprudência da colenda Segunda Turma desta Corte Regional é firme no sentido de que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, pois a competência para legislar sobre as condições para o exercício de profissão é privativa da União, segundo regra inserta no art. 22, XVI, da vigente Constituição Federal. Daí que decidiu com acerto o juízo de primeiro grau de jurisdição, devendo, pois ser mantida, nessa parte, conforme proferida. 



    4. Não se pode, entretanto, pretender alterar a remuneração prevista para o cargo em questão, adequando-a ao piso salarial da categoria, dado que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos apenas é admitida por lei específica, obedecendo, ainda, às regras de dotação orçamentária. Aliás, tudo indica que a fixação de piso salarial em três salários mínimos, por vinte horas de trabalhos semanais, na forma estabelecida na Lei nº 3.999/61, não se coaduna com a regra do art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, que veda "para qualquer fim" a vinculação ao salário mínimo. 



    5. Remessa oficial provida em parte.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XVI, da CF.



    O recurso não pode ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 668, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser incabível qualquer espécie de “vinculação da remuneração a servidores públicos do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”.



    Essa mesma orientação foi mantida no julgamento do RE 1.361.341-AgR, também sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocasião em que foi afastada a possibilidade de vinculação de vencimentos de servidores municipais (cirurgiões-dentistas) a piso salarial profissional. Confira-se a ementa do recurso:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria . 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).  



    Percebe-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à interposição pela alínea c, o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C , DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo Juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS.



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



     (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator